Tribunal: STF
Processo: ADPF 209
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Arts. 3º, § 2º; e 10, §§ 2º e 4º a 6º, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. 3. Concursos de remoção e de ingresso em serventias judiciais do Estado de São Paulo. Legislação aplicável após 1994. 4. Ausência de competência dos Estados-membros para dispor, mediante lei, sobre concursos públicos para ingresso e remoção na carreira notarial. Competência atribuída ao Poder Legislativo federal, pelo art. 236 da Constituição, exercida com a edição da Lei Federal 8.935/1994. 5. Acórdão julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a não recepção dos arts. 3º, § 2º; e 10, §§ 2º e 4º a 6º, da Lei Complementar 539/1988, do Estado de São Paulo. Precedentes. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. 7. Tentativa de rediscussão do mérito da ação. Impossibilidade. 8. Pedido de modulação de efeitos do acórdão embargado. 9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para determinar tão somente a modulação dos efeitos da declaração de não recepção da Lei Complementar 539/1988, do Estado de São Paulo, de modo que não atinja os atuais titulares de serventias que tenham sido aprovados em concursos realizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base na referida lei.